Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723829-57.2024.8.07.0001 APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação o agravo interno. Após, ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora